Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-23.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714096-23.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: MARLI SOUZA PEREIRA DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 48415472, certifique a Secretaria o trânsito em julgado, nos termos do art. 998 do CPC. Após, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora